Tribunal: TCU
Processo: 046.140/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3863/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nos termos do art. 7o, II, da Resolução TCU no 206/2007, ACORDAM em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.140/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvares Pittol (XXX.773.680-XX); Andrea Augusto (XXX.682.339-XX); Cristiane de Mendonca Costa Rodrigues (XXX.979.937-XX); Debora Raquel Faria (XXX.900.319-XX); Edgar de Carvalho Cerchiaro (XXX.041.628-XX); Eliese Moreira de Oliveira (XXX.276.752-XX); Fabio Trovo Barbosa (XXX.698.409-XX); Flavio Cardoso Nocetti (XXX.546.188-XX); Geyza Karla Gomes Araujo (XXX.424.323-XX); Giovani Guardiola Grando (XXX.363.650-XX); Jorge Kazuo Issejima (XXX.312.238-XX); Jose Carlos de Andrade (XXX.048.806-XX); Juarez Prado (XXX.460.698-XX); Luis Serrao Pinto Bravo (XXX.899.417-XX); Marcelo Renato Alves Garcia (XXX.940.031-XX); Nalyton Borges Cutrim (XXX.977.623-XX); Paulo Cesar de Lacerda Flores (XXX.475.790-XX); Tania Menezes Tavares (XXX.615.474-XX); Tyrone Alderico Patel (XXX.454.239-XX); Venoveva Luzia de Souza Held (XXX.573.309-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.